Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711082-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: DANIELA PEREIRA CYRIACO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA E OUTRAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0036834-70.2013.8.07.0003), ajuizado por DANIELA PEREIRA CYRIACO. A decisão combatida deferiu a expedição de certidão de crédito em favor da exequente e indeferiu o pedido formulado pela parte executada de bloqueio de certidão de crédito, tendo em vista que eventual incorreção de valores não deveria ser apreciada pelo Juízo, motivo pelo qual a parte interessada deveria se utilizar da via adequada (ID 150809263 – dos autos da origem): “A decisão ID 149313699 deferiu a expedição de certidão de crédito em favor da exequente. Indefiro o pedido formulado pela parte executada para "bloqueio" de certidão de crédito, pois a eventual incorreção de valores não deve ser apreciada por este juízo, devendo a parte interessada se utilizar da via adequada, perante a instância universal. Nada sendo solicitado em 05 (cinco) dias, torne ao arquivo.” Nessa sede recursal, as executadas pedem: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, em caráter de urgência, a fim de obstar a eficácia da decisão combatida até o julgamento de mérito do recurso, para que se torne sem efeito a certidão expedida nos autos da origem, uma vez que a habilitação do crédito com valor indevido causará danos irreparáveis à empresa recuperanda; e b) no mérito, a reforma da decisão atacada para que seja cancelada a certidão expedida, sendo determinada a expedição de nova certidão de crédito com o valor correto de R$ 78.809,83, valor que já se encontra habilitado nos autos em razão do acordo entabulado no juízo recuperacional. Sustentam que o Juízo da origem se absteve de apreciar a matéria quanto a informação de erro na certidão de crédito expedida, apesar de haver nos autos a informação clara sobre o acordo entabulado e o valor nele constante. Dizem que não há qualquer embasamento legal no ato praticado pelo Juízo da origem, pois se abaster de praticar seu múnus sem a devida fundamentação para tanto é negar a prestação jurisdicional ao jurisdicionado e, por tabela, violar seus direitos pétreos. Defende que a decisão está eivada de nulidade. Narram que a certidão de crédito judicial é um documento emitido pelos Tribunais que certifica que uma pessoa possui crédito fruto de um processo onde a execução do pagamento não foi possível ser realizada ao fim da ação. Afirmam que não haverá nesta fase a discussão acerca dos termos que foram utilizados para se chegar ao valor que consta na certidão de crédito, mas apenas a data de correção do valor. Apontam que a sentença que originou o crédito condenou ao ressarcimento do valor específico de R$ 1.100,00. Sustentam que a exequente apresentou uma planilha absolutamente diversa ao seu débito constituído nos autos. Não obstante, acabou entabulando nos autos no 5439245-53.2018.8.09.0051, que tramita na 8a Vara Cível de Goiânia – GO, acordo estabelecendo o valor oriundo desses autos, na importância de R$ 78.809,83. Contudo, juntou planilha diversa nos autos da origem com planilha na quantia de R$ 121.706,13 e quedou-se inerte quando a decisão indeferiu a correção da carta de crédito nesse valor. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 45026477. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, impende o registro de que as ora agravantes tiveram o pedido de recuperação judicial deferido em 10/11/2017, nos autos no 5439245.53.2018.8.09.0051, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca da Goiânia/GO, no qual as partes teriam realizado composição no valor de R$ 78.809,83 (ID 39337229 e 39337243 – do feito da origem). De fato, a aludida norma tem por escopo salvaguardar os interesses da empresa em recuperação judicial, de forma a estabilizar os débitos da empresa recuperanda e viabilizar o sucesso do plano de soerguimento. Após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, o mesmo foi homologado pelo Juízo Recuperacional no dia 07/06/19 (processo no 5422037.90.2017.8.09.0051 - ID 39337128 – dos autos da origem). Diante da aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e sua homologação pelo juízo universal, o Juízo a quo reconheceu a novação do crédito na forma do art. 59 da Lei no 11.101/2005, e, em ato contínuo, extinguiu a lide, determinando a expedição de certidão de crédito para posterior habilitação naquele juízo (ID 40561664 – da origem). De fato, a aludida norma tem por escopo salvaguardar os interesses da empresa em recuperação judicial, de forma a estabilizar os débitos da empresa recuperanda e viabilizar o sucesso do plano de soerguimento. A celeuma instaurou-se em relação à certidão de crédito, tendo em vista que a exequente juntou planilha de cálculos com atualização do débito até 07/11/17, totalizando o valor de R$ 121.713,13 (ID 149085919 – do processo da origem). Nesse sentido, tendo a exequente, ora agravada, instruído o cumprimento de sentença com planilha atualizada de valor desconhecido, sobre a qual pairam controvérsias em razão da ausência de homologação judicial dos cálculos, assiste razão à impugnação apresentada pelas recorrentes. Assim, considerando que o valor constante da certidão de crédito não foi devidamente homologado, e, ainda, que a planilha juntada no cumprimento de sentença não contém dados que permitam identificar o histórico dos cálculos utilizados pela credora de modo a lhe conferir legitimidade, deverá a recorrida, portanto, instruir o seu requerimento com demonstrativo discriminado do crédito, nos termos do art. 524 do Código de Processo Civil. Além disso, importante destacar que já foi homologado acordo sobre a mencionada dívida no feito de no 5439245.53.2018.8.09.0051, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca da Goiânia/GO, no qual as partes realizaram composição no valor de R$ 78.809,83. Ou seja, já há valor definido. Portanto, e a princípio, não há motivos para a parte apresentar valores que estão fora do quanto pactuado. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo requerido suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator